Tribunal: TJDFT
Processo: 0763841-44.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0763841-44.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: KLEBER BORGES MARTINS FERREIRA RECORRIDO: CONDOMINIO DA SQS 114 BLOCO F DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de pedido de reconsideração formulado pela parte autora/recorrente, em face de Decisão da Presidência da Turma Recursal que não conheceu do pedido de instauração de incidente de uniformização de jurisprudência. Em suas razões, recorrente alega que, interpretando-se do art. 58 da Resolução no 11/2016, não foi outorgado à parte competência para solicitar o pronunciamento prévio da Turma de Uniformização. É o breve relatório. Decido. A alegação da parte recorrente encontra-se em descompasso com o § 1o do art. 58 do Regimento Interno dos Juizados Especiais do Distrito Federal, in verbis: § 1o A parte poderá, ao arrazoar ou responder o recurso, ou em petição avulsa, requerer, fundamentadamente, que o julgamento obedeça ao disposto neste artigo. Portanto, diante da decisão que reconheceu a ausência de pedido prévio, arrazoado no próprio Recurso Inominado, não cabe a apreciação ulterior de divergência, após a prolação de Acórdão. Por tais razões, mantenho a decisão que negou seguimento. Por se tratar de mero pedido de reconsideração, não houve, na espécie, suspensão de prazo recursal. Nesse sentido, transcreve-se recente precedente do STF: “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. DESCUMPRIMENTO, POR PARTE DO JUÍZO DE PISO, DE DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE. ACESSO A ELEMENTOS DE PROVA JÁ COLIGIDOS DENEGADO AO RECLAMANTE. INOBSERVÂNCIA, ADEMAIS, DA SÚMULA VINCULANTE 14. “PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO”. INSTRUMENTO QUE NÃO SE PRESTA A IMPUGNAR DECISÕES JUDICIAIS À FALTA DE PREVISÃO LEGAL. PETIÇÃO APRESENTADA POR PROCURADORES DA REPÚBLICA, PLEITEANDO, EM NOME PRÓPRIO E DE TERCEIROS INOMINADOS COM O OBJETIVO DE IMPEDIR QUE O RECLAMANTE OBTENHA DADOS PERTINENTES À SUA DEFESA. ATUAÇÃO INSTITUCIONAL DO PARQUET PERANTE O STF. ATRIBUIÇÃO EXCLUSIVA DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA. CONVERSAS PRIVADAS E INTERESSES DE TERCEIROS PROTEGIDOS POR RIGOROSO SIGILO JÁ DECRETADO. VALIDADE DAS PROVAS OBTIDAS. MATÉRIA QUE REFOGE AO ÂMBITO DA PRESENTE RECLAMAÇÃO. PETIÇÃO DA QUAL NÃO SE CONHECE. I – Os pedidos de reconsideração, tal como o presente, carecem de qualquer respaldo no regramento processual vigente. Não constituem recursos, em sentido estrito, e nem mesmo meios de impugnação atípicos. Por isso, não suspendem prazos e tampouco impedem a preclusão. Inexiste fundamento normativo que autorize entendimento em sentido contrário, sobretudo à luz do que dispõem os artigos 223, 278 e 507 do Código de Processo Civil de 2015 (...) X - Petição da qual não se conhece em face da manifesta ilegitimidade recursal dos peticionantes.” (Rcl 43007 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 09/02/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-071 DIVULG 14-04-2021 PUBLIC 15-04-2021) Não houve interposição de Recurso Extraordinário, no prazo legal, operando-se o trânsito em julgado, no caso em exame. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília-DF, 9 de setembro de 2021. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal